Tribunal: TJDFT
Processo: 0708834-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COOPERAÇÃO NA BUSCA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E SUA EFETIVIDADE (ART. 6o DO CPC). PEDIDO DE PENHORA REITERADA (TEIMOSINHA). ALTERAÇÃO DA REALIDADE DO DEVEDOR. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ALGUMA CHANCE DE EFETIVIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE BENS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EMPRESA INAPTA. IRREGULARIDADE FISCAL. PRESSUPOSTOS PARA A PENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inicialmente, o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência.
2. A renovação do pedido de penhora reiterada (teimosinha) não trouxe consigo qualquer informação nova, exceto a questão temporal entre o antigo pedido e o novo. Enfim, não há qualquer dado concreto ou elemento de informação, por mais remoto, acerca da alteração da realidade do devedor revelada até este momento, ou seja, de que ele mantenha ou movimente recursos através do sistema bancário. Nesse passo, considerando a acentuada onerosidade dessa medida para o órgão judiciário, que precisa dispor de um servidor para coleta de resultados diários, enviados de todas as instituições no Brasil, e eventualmente o relançamento de ordens, conforme ressaltado pelo juízo a quo, o deferimento da medida extrema deve ser condicionado à demonstração concreta de alguma chance de efetividade, sem que isso resulte em violação ao princípio da cooperação.
3. O juízo indeferiu o pedido de penhora de bens da empresa sob a fundamentação de que esta se encontra inapta desde 2018. Muito embora, tal situação cadastral na Receita Federal dá-se por omissão de declarações e refere-se a uma irregularidade fiscal passível de regularização. Desse modo, merece reproche a decisão, pois possível a realização de diligência em busca de bens penhoráveis que guarnecem o estabelecimento empresarial do devedor, mormente porque já realizadas diversas pesquisas infrutíferas a sistemas informatizados.
4. A garantia da impenhorabilidade de vencimentos não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes e equivalentes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos.
5. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.